Tribunal: TJDFT
Processo: 0780753-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. PROVA EXTEMPORÂNEA. POSSIBILIDADE. INACESSIBILIDADE DEMONSTRADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. CASSAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE CONDEDIDO. DESCABIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO AUTORAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARTILHA DOS MÓVEIS QUE GUARNECIAM O ANTIGO LAR CONJUGAL. EXISTÊNCIA E COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENS EXCLUÍDOS DA PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE CASSADA.
1. O art. 435, do Código de Processo Civil – CPC dispõe: “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”.
2. Apesar da juntada de documentos após a sentença constituir medida excepcional, a interpretação teleológica do art. 435 do CPC admite tal possibilidade nas hipóteses de fato novo, de fato velho de ciência nova ou, ainda, quando a sua apresentação não for possível por se tratar de documentos inacessíveis à época. Em qualquer desses casos, incumbe à parte que proceder à juntada do documento demonstrar que a apresentação anterior foi impossibilitada por motivo de força maior e que a juntada extemporânea não decorre de má-fé.
3. Na hipótese, o áudio apresentado era inacessível no momento do ajuizamento da ação. O seu conteúdo só se tornou disponível após a restauração e backup do antigo aparelho telefônico da apelante, realizados após sua ciência sobre o indeferimento de nova quebra de sigilo bancário pelo juízo por ocasião da sentença. Ademais, ressalte-se que o apelado, em nenhum momento, impugnou o conteúdo do áudio, o que reforça a possibilidade de sua valoração como prova, diante da ausência de controvérsia acerca do seu teor.
4. A gratuidade de justiça pode ser indeferida se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para sua concessão (artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC). As meras alegações do apelado, sem qualquer documentação comprobatória, não são capazes de comprovar que o autor pode arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometimento de seu sustento e de sua família. Pedido de revogação do benefício indeferido.
5. Nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. É, portanto, o destinatário principal da prova. O juízo pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir as inúteis para o julgamento da lide. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
6. Especificamente quanto ao sigilo fiscal, a Constituição Federal – CF estabelece que a privacidade e a proteção de dados pessoais são direitos fundamentais. Paralelamente, há normas infraconstitucionais que, a par de reforçar a ideia de privacidade, limitam a circulação de informações fiscais, bancárias, patrimoniais, de dados e de comunicações. Como não há direitos absolutos, permite-se, ante a ponderação de valores, a mitigação do sigilo de informação. Todavia, a medida é excepcional. Deve-se considerar as circunstâncias do caso para verificar se é relevante e imprescindível à solução do litígio. A quebra do sigilo bancário e fiscal somente deve ser deferida se não existirem outros meios para comprovar a situação econômica da parte ou se esta se recusar a prestar as informações necessárias para que se possa partilhar adequadamente os bens comuns do casal.
7. Em que pese o esforço argumentativo do apelado em negar a existência de aplicações financeiras comuns às partes, o conjunto probatório revela indícios de ocultação de patrimonial. O indeferimento de nova quebra de sigilo, referente aos 6 meses que antecederam a separação de fato do casal, viola os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como impede que seja proferida uma decisão de mérito justa e efetiva. Preliminar acolhida. Sentença parcialmente cassada.
8. A revelia ocorre quando os réus não apresentam defesa mesmo após regularmente citados. O art. 344 do CPC determina como efeito da revelia a presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor. Entretanto, essa presunção é relativa.
9. O art. 345 O art. 345 do CPC afasta os efeitos da revelia nas seguintes hipóteses: “I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação; II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis; III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato; IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.”
10. Assim, é necessário analisar a prova documental trazida aos autos para verificar se as alegações da apelante encontram respaldo no conjunto probatório, de modo que não há que se falar em aplicação ampla dos efeitos da revelia no presente caso.
11. No caso, vigora o regime de comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos do art. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
12. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante a união estável, com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do Código Civil – CC.
13. Com relação à partilha dos móveis que guarnecem a antiga residência do casal, a apelante limitou-se a apresentar uma lista, produzida unilateralmente, a partir da qual atribuiu aos respectivos bens o valor estimado de R$ 25.000,00. Não trouxe aos autos provas que os bens existem e que, de fato, foram adquiridos pelas partes durante a constância do casamento. A apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC). Portanto, não há fundamento para a inclusão dos referidos bens na partilha.
14. Recurso conhecido e parcialmente provida. Sentença parcialmente cassada.